Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011909-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALDIR CHITOLINA
AGRAVADA:- ROSANGELA RECO e NILTON VOLCE
Agravo de Instrumento n. 1011909-73.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o sequestro de bens oriundos dos contratos de financiamentos n. 2026987/1, 600322, 0448768/0, 2025978/7 e 2028753/5, a saber: COLHEITADEIRA NEW HOLLAND TC 5090 PLATAFORMA, ano 2016; COLHEITADEIRA NEW HOLLAND TC 5090 PLATAFORMA, ano 2017; PLANTADEIRA 17 LINHAS, ano 2014; PLANTADEIRA 26 LINHAS, ano 2016, e FORD F-350, ano 2016.
O agravante alega que há uma relação contratual com os agravados com cláusula que prevê que ele (agravante) seria responsável pelo pagamento de 50% dos financiamentos dos maquinários, e que, ao final da avença, seria o proprietário desses bens na proporção de 50%.
Diz que efetuou a notificação dos agravados, e que em resposta eles assumem a existência daquela avença, onde foram estipuladas as cláusulas obrigacionais, logo, as provas apresentadas não são unilaterais.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o sequestro dos bens oriundos dos contratos de financiamentos n. 2026987/1, 600322, 0448768/0, 2025978/7 e 2028753/5, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte autora é de natureza unilateral, cuja documentação acostada não é suficiente para antever à alegada abusividade e dolo no negócio jurídico firmado, de forma que garantir a requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.
Assim, em que pese às alegações do autor, as questões levantadas são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. (Id 132125655 - Pág. 3/4)
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, em análise sumária, há dúvida quanto a probabilidade do direito, justamente em razão da contra notificação pelos agravados (Id 132125658 - Pág. 65/69), mostrando que, ao que parece, a questão é um pouco mais complexa.
A matéria exige a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Por outro não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento, pois não há nenhuma prova de que o maquinário esteja em via de ser alienado, ou que os agravados estejam dilapidando o patrimônio.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator